Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Não se reduz o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.
2. Negou-se provimento ao apelo.